Tribunal: STF
Processo: ARE 1580913
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE E REVISÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelo qual parcialmente provida a apelação interposta em comum pelos agravantes, para reduzir-lhes a pena. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 171, § 3º, DO CP. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE). OBTENÇÃO INDEVIDA DE SEGURO-DESEMPREGO. PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. PENAS-BASES DOS RÉUS REVISTAS. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Caso em exame. 



    1. Apelação contra a decisão que condenou os acusados pela prática delitiva descrita no art. 171, § 3º, do CP. 



    II. Questão em discussão. 



    2. Há seis questões em discussão:



    (I) preliminarmente a aplicação do ANPP quanto aos delitos confessados pelos réus, ou seja, os falsos vínculos empregatícios referentes a mesma empresa ‘Gilberto Lima dos Santos – ME’; (II) absolvição do apelante Vinícius por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) em relação ao auxílio no saque do seguro-desemprego em favor de terceiros; (III) a absolvição de ambos os apelantes Vinícius e Sérgio referentes à condição de beneficiários das empresas ‘Marvini’, ‘MP Bronze’ e ‘Gleide Silva’; (IV) a redução das penas-bases e de multas de ambos os réus, (V) o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao apelante Sérgio referente aos vínculos empregatícios falsos com a empresas ‘Marvini’ e ‘Gilberto Lima’; (VI) fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    III. Razões de decidir.



    3. Preliminarmente, a Excelsa Corte em sessão plenária (caso concreto HC 185913) aprovou tese que fixou que o ANPP pode ser proposto até mesmo em ações iniciadas antes da vigência do pacote anticrime, desde que ainda não haja trânsito em julgado da ação penal, tendo em vista que o instituto ostenta natureza mista, material e processual, em razão de acarretar a extinção da punibilidade do réu, quando cumpridas as cláusulas do acordo. É inaplicável o ANPP ao caso concreto, pois houve manifestação expressa do Procurador Regional da República, em seu parecer, manifestando-se pelo não cabimento do ANPP em razão dos apelantes não preencherem os requisitos legais objetivos para concessão da benesse (CPP, art. 28-A). Ambos os réus já foram condenados por delitos da mesma natureza, o que indica conduta habitual pelos apelantes, merecendo proporcional reprovação, o que torna o acordo ineficaz.



    4. Materialidade, autoria e dolo dos réus comprovados pelo conjunto probatório acostado aos autos.



    5. Dosimetria das penas. Penas-bases dos réus reduzidas. Em relação ao réu Sérgio mantido o aumento da pena-base pelos maus antecedentes (condenações definitivas pelo mesmo delito ora tratado – certidões anexadas aos autos –, o que não fere a Súmula nº 444 do STJ). E também pelas consequências do delito que foram graves pelo prejuízo significativo causado aos cofres públicos, sendo que a quantia em dinheiro dos saques indevidos do seguro-desemprego não foram recuperados pela União. Aumento da pena-base de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, à luz dos parâmetros utilizados por esta Turma Julgadora. 



    6. Em relação ao corréu Vinícius mantido o aumento da  
pena-base pelas consequências do delito que foram graves pelo prejuízo significativo causado aos cofres públicos, sendo que a quantia em dinheiro dos saques indevidos do seguro-desemprego não foram recuperados pela União. Aumento da pena-base de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento de somente uma circunstância judicial desfavorável ao réu, à luz dos parâmetros utilizados por esta Turma Julgadora.



    7. Continuidade delitiva. O recebimento de parcelas de  
seguro-desemprego obtido mediante a prática do delito de estelionato qualificado configura crime permanente, de ação contínua, pois há apenas uma conduta e, consequentemente, resta excluída a regra da continuidade delitiva. Precedentes desta E. Turma. Mantido o estabelecido no decisum recorrido, com a imposição da regra do concurso material (CP, art. 69). Penas definitivas dos réus reduzidas.



    8. Regime prisional. Diante do quantum das penas ora fixados, mantido o regime inicial semiaberto para o réu Sérgio (CP, art. 33, §2º, alínea ‘b’), e alterado o regime inicial do corréu Vinícius do semiaberto para o aberto.



    9. Registra-se que o Juiz sentenciante cometeu erro material no somatório das penas às quais foi condenado o corréu, tendo em vista que apesar de ter sido condenado pela prática de cinco delitos do art. 171, § 3º, do CP, a pena total fixada na sentença foi relativa a apenas dois delitos de estelionato. Resta mantido o erro material à míngua de recurso da acusação neste ponto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus.



    10. Substituição da pena privativa de liberdade do corréu por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos vigente ao tempo do pagamento.



    IV. Dispositivo e tese. 



    11. Continuidade delitiva afastada, de ofício, para todas as condutas. Apelação da defesa comum parcialmente provida.



    Tese de julgamento: ‘1. (...) Preliminar de aplicação do ANPP rejeitada. Mérito: Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório acostados aos autos. 2. (...) mantida a condenação pela prática delitiva insculpida no artigo 171, § 3º, c.c. o art. 29 e 69, todos do Código Penal. 3. Na primeira fase das dosimetrias das penas reduzidas as penas-bases de ambos os réus de acordo com os parâmetros fixados por esta Turma Julgadora. O réu Sérgio pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes e consequências do delito). E o corréu Vinícius pela valoração negativa de somente uma circunstância judicial do art. 59 do CP (consequências do delito). 4. Excluída a regra da continuidade delitiva. Precedentes desta E. Turma. Mantido o estabelecido no decisum recorrido, com a imposição da regra do concurso material (CP, art. 69). Penas definitivas dos réus reduzidas. 5. Mantido o regime inicial semiaberto em relação ao réu Sérgio pela quantidade da pena ora aplicada. 6. Alterado o regime inicial do semiaberto para o aberto em relação ao corréu Vinícius pela quantidade da pena ora aplicada. 6. Registra-se que o Juiz sentenciante cometeu erro material no somatório das penas às quais foi condenado o corréu, tendo em vista que apesar de ter sido condenado pela prática de cinco delitos do art. 171, § 3º, do CP, a pena total fixada na sentença foi relativa a apenas dois delitos de estelionato, restando mantido o erro material por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus. 7. Em relação ao corréu substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária’” (fls. 39-42, e-doc. 427).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram contrariedade aos incs. XLVI e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentaram que “o recorrente SÉRGIO foi condenado pelo crime [do] artigo 171, § 3º, do Código Penal, em concurso material, tendo como embasamento no decreto condenatório falsos vínculos empregatícios com 03 (três) empresas diferentes (...) Já o recorrente VINÍCIUS foi condenado pelo crime [do] artigo 171, § 3º, do Código Penal, em concurso material, tendo como embasamento falsos vínculos empregatícios com 02 (duas) empresas diferentes (...) No entanto, não há provas suficientes a fim de sustentar tal veredito” (fls. 7-9, e-doc. 436)



    Argumentaram que “tiverem suas penas bases indevidamente elevadas acima do mínimo legal em decorrência da valoração negativa das consequências do crime, motivo pelo qual suas condenações são contrárias ao artigo 59, Código Penal. (...) Deste modo, evidente que a consequência necessária e direta deste crime na modalidade majorada é, justamente, o prejuízo em desfavor de entidade de direito público, resta claro que essa mesma consequência não pode ser considerada, também, para majorar a pena-base como manteve o colegiado, uma vez que se mostram normais à espécie e não ultrapassam o grau de normalidade daqueles que praticam este tipo de crime” (fls. 19-20, e-doc. 436).



    Ressaltaram que “a decisão que delimita o quantum a ser pago na pena de multa deve ser motivada e amparada em provas robustas que justifiquem a escolha da quantidade de dias-multa e da fixação da pena além da fração mínima de 1/30 – o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos. 



    O auferimento da renda mensal atualizada dos recorrentes não foi comprovado documentalmente nos autos tendo o colegiado invocado, justamente, essa hipotética situação financeira dos réus sem, ao menos, citar com base em qual informação processual teria se constatado essa visão da situação financeira deles” (fl. 21, e-doc. 436).



    Pediram “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido e processado para que, com base nos manifestos equívocos do v. acórdão, que feriu frontalmente o artigo 5º, LVII e XLVI, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, seja reformado o acórdão condenatório diante do acolhimento das teses defensivas na ordem em que trazidas neste apelo” (fl. 23, e-doc. 436).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pelos Temas 182 e 339 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela ausência de afronta constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 443).



    O agravo interno interposto para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 465).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes realçam que o recurso extraordinário “não depende de ‘prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (fl. 4, e-doc. 448) e que, “em momento algum, a defesa almejou o reexame de provas, conforme é sabidamente vedado pela Súmula 279 da excelsa Corte” (fl. 5, e-doc. 448).



    Pedem o “conhecimento e provimento do presente Agravo, para que, então, seja destrancado o Recurso Extraordinário e, consequentemente, seja provido nos termos almejados” (fl. 8, e-doc. 448).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se a) o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; b) a absolvição dos agravantes, por ausência de provas da autoria e materialidade delitivas; c) a revisão da pena privativa de liberdade, por aplicação incorreta do art. 59 do Código Penal; d) a redução da pena de multa.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral. 



    7. Os agravantes foram denunciados como incursos no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato contra entidade de direito público), porque “receberam indevidamente o benefício do seguro-desemprego e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, induzindo e mantendo em erro a União” (fl. 1, e-doc. 5).



    Em 13.4.2022, o juízo da Primeira Vara Federal de São José do Rio Preto/SP julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0002350-29.2015.4.03.6106, para condenar os agravantes pelo crime descrito no § 3º do art. 171, cumulado com o art. 71 do Código Penal, às seguintes penas: a) ao agravante Sérgio Barboza Pereira foi imposta a pena de sete anos, três meses e oito dias de reclusão e setenta e dois dias-multa, fixada em 1/4 do salário mínimo vigente no tempo dos fatos; b) ao agravante Vinícius de Lima Pereira foi imposta a pena de cinco anos, um mês e um dia de reclusão e quarenta e sete dias-multa, fixada em 1/6 do salário mínimo vigente no tempo dos fatos.



    Contra a sentença, os agravantes interpuseram a Apelação Criminal n. 0002350-29.2015.4.03.6106.



    Em 28.11.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação interposta em comum pelos agravantes, nos termos do seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto, de ofício, afasto a continuidade delitiva para considerar crime único cada seguro-desemprego, ainda que recebido de forma parcelada, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa comum de SÉRGIO BARBOZA PEREIRA e VINÍCIUS DE LIMA PEREIRA para:



    (a) reduzir a pena-base e de multa do primeiro réu, ficando ao final a pena privativa de liberdade do réu SÉRGIO BARBOZA PEREIRA ora definitivamente fixada em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 69 (sessenta e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor de um 1/4 (um quarto) do salário mínimo, vigente em agosto de 2011 (mês do primeiro saque), por infração ao artigo 171, § 3º, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso material (art. 69, todos do Código Penal);



    (b) reduzir a pena-base e de multa do segundo réu, fixar o regime aberto e substituir a pena corporal por restritivas de direitos, ficando ao final a pena privativa de liberdade do réu VINÍCIUS DE LIMA PEREIRA ora definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de um 1/6 (um sexto) do salário mínimo, vigente em setembro de 2012 (mês do primeiro saque), substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento a ser revertida em favor de instituições beneficentes à escolha do Juízo da Execução, por infração ao artigo 171, § 3º, do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, em concurso material (art. 69, Código Penal)” (fls. 37-38, e-doc. 427).



    Estes os fundamentos do acórdão:



    “Os acusados, agindo de forma conjunta, tratando-se de pai e filho, cooptavam pessoas e formalizavam de forma simulada contratos fictícios de trabalho, utilizando-se de empresas, documentos, ‘patrões’ e vínculos empregatícios de ‘fachada’ e, após determinado prazo e recolhimentos pro forma , ‘demitiam’ os comparsas com o propósito de efetuar de forma indevida saques de FGTS e seguro-desemprego, o que gerou prejuízo à União. (...)



    No mérito, deve ser repelido também o pedido de absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do CPP (insuficiência probatória), em relação ao auxílio no saque do seguro-desemprego de Luiz, Amanda e Dino (cometido pelo apelante VINÍCIUS), bem como em relação aos falsos vínculos com as empresas ‘Marvini’, ‘Metal Peças – atual MP Bronze’ e ‘Gleide Silva Lima Pereira’ (cometido por ambos os apelantes VINÍCIUS e SÉRGIO), descritos na denúncia, uma vez que restaram comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e autoria.



    Senão vejamos. 



    A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pela farta prova documental anexada aos autos, dos quais destaco os seguintes elementos de convicção:



    (a) Relatório Circunstanciado nº 231/2017 da Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP (...)



    (b) Laudo Pericial nº 698/2016 de 1 (um) HD apreendido pertencente ao corréu SÉRGIO, da marca Samsung, modelo HD 322 HJ, com um adesivo escrito ‘MP Bronze’ (...)



    (c) Laudo Pericial nº 687/2015 (documentos cópia) (...)



    (d)Auto de Apreensão 358/2015 de 1 HD computador da marca Samsung, modelo HD 322 HJ, com um adesivo escrito ‘MP Bronze’, bem como Auto de Apreensão de 1 CTPS nº 029438, série 379-SP, em nome de Suzano de Souza Domenico (...)



    (e) Relatório da Unidade de Inteligência do Departamento da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP (...)



    (f) Relatórios Circunstanciados da Unidade de Inteligência do Departamento da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP (...)



    Tocante à autoria delitiva, dúvida não há quanto à prática delitiva imputada aos réus, ora apelantes, VINÍCIUS e SÉRGIO, que agiram com pleno conhecimento da falsidade documental relativa aos requerimentos para obtenção para si e terceiros de pagamento de parcelas do seguro-desemprego, utilizando falsos contratos de trabalho com as empresas ‘MP Bronze’, ‘Gleide Silva Lima Pereira’ e ‘Gilberto Lima dos Santos ME’, entre outras. (...)



    E, como bem apontado pela acusação, as empresas envolvidas no esquema criminoso pertenciam aos próprios réus e seus familiares (membros da família ‘Lima Pereira’), sendo de se destacar que Gleide Silva de Lima Pereira era companheira do réu SÉRGIO, que por sua vez, era sócio da ‘MP Bronze’, e pai do corréu VINÍCIUS, o qual era sócio da ‘Marvini RP Indústria e Comércio de Peças Ltda.’ juntamente com sua prima Amanda Lacerda Pereira. 



    Por fim, apurou-se que o valores percebidos indevidamente a título de seguro-desemprego gerou um prejuízo aos cofres da União que pode ter ultrapassado a cifra de meio milhão de reais (conforme relatório circunstanciado de ID 258348194, à pág. 13).



    Assim, o conjunto probatório evidencia que os recorrentes tinham pleno conhecimento sobre a ilicitude de seus atos e apontam que eles foram registrados nas empresas ‘MP Bronze’ (antiga ‘Metal Peças’), ‘Marvini’ e ‘Gleide Pereira’, apenas pelo tempo mínimo legalmente exigido para a obtenção de saque de FGTS e recebimento do seguro-desemprego, sem ao menos os mesmos serem funcionários efetivos dessas empresas. (...)



    De ofício, afasto a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) no tocante às parcelas de cada seguro-desemprego, em favor dos réus, ora apelantes, pois cada seguro-desemprego consiste em determinado estelionato, ainda que recebido de forma parcelada. (...)



    A defesa requer a redução da pena-base e de multa, alegando que a pena de SÉRGIO deve ser aumentada em apenas 1/6 por uma única vetorial negativa (maus antecedentes), devendo ser afastado o aumento pelas consequências do delito, pois o prejuízo experimentado pela entidade de direito público (FAT) é inerente ao tipo penal.



    Assiste-lhe parcial razão. Passo a rever a dosimetria. (...)



    Creio que as consequências do delito foram graves, pois o prejuízo causado aos cofres públicos em decorrência das fraudes para as quais SÉRGIO e VINÍCIUS concorreram é significativo, e como bem observado na sentença, esta quantia em dinheiro dos saques indevidos do seguro-desemprego não foram recuperados pela União. Aliás, o Relatório da Unidade de Inteligência do Departamento da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP apontou, por meio de diligências investigatórias, que há na cidade um ‘grupo criminoso especializado e voltado para a consumação de fraudes contra o  
seguro-desemprego e relações de trabalho’, ao qual os réus fazem parte, que montou um grande esquema de obtenção fraudulenta de  
seguro-desemprego, tendo gerado um prejuízo aos cofres da União que pode passar de meio milhão de reais (ID 258348194, à pág. 13). Quanto aos três estelionatos em razão do recebimento indevido de benefícios de seguro-desemprego em seu favor, o réu SÉRGIO causou um prejuízo à União de R$14.688,30 (valor original, calculado sem juros e multa)” (fls. 5-31, e-doc. 427).



    8. Soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o Tribunal de origem decidiu estarem “comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e autoria” (fl. 9, e-doc. 427) e, conforme as circunstâncias do caso, ser devida a imposição da multa à razão de 1/4 do salário mínimo ao agravante Sérgio e 1/6 do salário mínimo ao agravante Vinícius.



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes sobre a autoria e materialidade delitivas e a fixação da pena de multa, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora